Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-41.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007358-41.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[G.I. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 13.022.373/0001-05 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (APELANTE), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO – ADESIVO “TAG” - COBRANÇA DE FATURAS TIDAS POR INDEVIDAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – RELATÓRIOS DE TRAJETO VIA GPS A CONTRAPOR AS PROVAS TRAZIDAS PELO RÉU - MELHOR PROVA PRODUZIDA PELO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em verdade, nenhuma das partes efetivamente comprova os fatos alegados, portanto, faz-se necessário valer-se da melhor prova, sendo importante salientar que o ônus da prova consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo magistrado.

Assim, determinou o legislador, na distribuição do ônus da prova, conforme o teor do art. 373 do CPC, que cada parte envolvida na demanda traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda que seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Dessa feita, o dever probatório incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo alhures mencionado.

No caso, a parte autora trouxe aos autos os relatórios extraídos do sistema GPS instalado nos veículos a indicar que os mesmos não estavam nos locais de pedágio nos dias e horários pelos quais se baseiam as cobranças. E nem se cogite afirmar a imprestabilidade de tal documento porque há muito já vem sendo aceito em nossa jurisprudência, inclusive para apurar a prática de atos criminosos na esfera penal.

Portanto, é mais adequada, em relação à prova produzida, a conclusão de que restou comprovado o fato constitutivo do direito do autor, sendo necessária a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Apelação Cível interposta por CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA contra a sentença (ID 60502113), proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito no 1007358-41.2019.8.11.0037, ajuizada em seu desfavor por G.I. TRANSPORTES LTDA - ME, que, entendendo que a demandada não impugnou especificamente os relatórios do serviço de monitoramento por GPS gerado pela empresa autora,
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para declarar inexistência do débito originado pelas cobranças indevidas no valor de R$75.076,70 (setenta e cinco mil setenta e seis reais e setenta centavos), bem como condenar a parte requerida à restituição simples do referido valor, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art. 406) a contar da data do efetivo pagamento indevido (CC, art. 397).

Em face da sucumbência recíproca, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 70% para a parte requerida e 30% para a parte autora. Fixou a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do CPC, especialmente em razão do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

Em seu apelo (ID 60502116), a requerida, ora apelante, requer a reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente e alega excludente de responsabilidade, pois logrou êxito em juntar documentos que demonstraram a fruição da parte autora dos serviços da parte ré, ao passo que aos documentos referentes ao sistema de monitoramento por GPS, juntados pela autora, são imprestáveis para comprovar um suposto dano porquanto unilaterais.

Defende que não é a responsável pela cobrança das tarifas, uma vez que é apenas a gestora do meio de pagamento, ou seja, repassa ao seu cliente apenas as passagens que a Concessionária local encaminha a ela.

Contrarrazões da parte apelada (ID 60502122).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, proposta por BG TRANSPORTES LTDA. em face de CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., fundamentando-se no contrato de prestação de serviços de gestão de meios de pagamento de pedágio firmado entre as partes.

Narra que é transportadora e consumidora dos serviços prestados pela ré, que é empresa prestadora de serviços de gestão de meios de pagamento de pedágio, por meio de leitura automática do adesivo TAG colocado no para-brisa do veículo, que faz o sistema receptor abrir a cancela do pedágio. Com isso, a passagem é registrada e cobrada por meio de uma fatura, a qual é debitada automaticamente na conta corrente do contratante do serviço.

Prossegue afirmando que a frota da autora possui instalado o adesivo TAG para passagem e cobrança automática de pedágios, além do serviço de monitoramento por GPS contratado de outra empresa e, ao conferir algumas faturas, começou a verificar que estavam sendo cobradas passagens de pedágios em locais diversos de onde os veículos da autora realmente estavam.

Acrescenta que os documentos denominados planilhas de contestação referem-se às planilhas cuja passagem e cobrança foram contestadas à ré, com justificativa de onde o veículo realmente se encontrava e a localização real do veículo, comprovada por meio dos relatórios da empresa de monitoramento via satélite.

Informa que as cobranças indevidas remontavam a importância de R$76.294,90 (setenta e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) e a ré, após contestação administrativa, somente restituiu o valor de R$1.218,20 (um mil duzentos e dezoito reais e vinte centavos), sem especificar sequer de quais veículos se tratavam, remanescendo ainda uma cobrança indevida no valor de R$75.076,70 (setenta e cinco mil setenta e seis reais e setenta centavos).

Ajuizou a demanda pleiteando a declaração de inexistência do débito originado pelas cobranças indevidas no valor de R$75.076,70 (setenta e cinco mil setenta e seis reais e setenta centavos), bem como a condenação da parte requerida à restituição do valor de R$150.153,40 (cento e cinquenta mil cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos), correspondente ao dobro do valor cobrado indevidamente.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso entendeu que a demandada não impugnou especificamente os relatórios do serviço de monitoramento por GPS gerado pela empresa autora, razão pela qual julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistência do débito originado pelas cobranças indevidas no valor de R$75.076,70 (setenta e cinco mil setenta e seis reais e setenta centavos), bem como condenar a parte requerida à restituição simples do referido valor, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art. 406) a contar da data do efetivo pagamento indevido (CC, art. 397).

Em face da sucumbência recíproca, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 70% para a parte requerida e 30% para a parte autora. Fixou a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do CPC, especialmente em razão do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

Irresignada, a Ré interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem.

Inicialmente, convém analisar a questão da ilegitimidade trazida pela parte apelante.

Defende que não é a responsável pela cobrança das tarifas, uma vez que é apenas a gestora do meio de pagamento, ou seja, repassa ao seu cliente apenas as passagens que a Concessionária local encaminha a ela.

A matéria não demanda maiores esforços porquanto o d. Magistrado de piso espancou a tese, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

“Embora a concessionária seja a credora dos valores gerados a título de pedágio, os registros questionados foram efetuados por meio do adesivo TAG, cuja responsabilidade pela instalação e controle é integral da empresa demandada, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada.”

Quanto ao mérito, a apelante alega excludente de responsabilidade, pois afirma que logrou êxito em juntar documentos que demonstraram a fruição da parte autora dos serviços da parte ré, ao passo que aos documentos referentes ao sistema de monitoramento por GPS, juntados pela autora, são imprestáveis para comprovar um suposto dano porquanto unilaterais.

O cerne da questão cinge-se em analisar se houve efetivamente a passagem dos veículos da apelada pelos pontos de pedágio monitorados pela apelante, a fim de se verificar a existência de cobrança indevida.

De fato, como bem ressaltado pela d. Magistrada a quo, as provas carreadas aos autos pela parte Ré/apelante (ID 60502099) não se prestam a comprovar, cabalmente, que os veículos da parte autora/apelada passaram pelos pontos de pedágio nos dias e horários questionados:

“Nota-se, entretanto, que há apenas 5 (cinco) imagens dispostas em 3 (três) laudas, que não permitem a identificação do local, data e hora da captura (Num. 29635171; Num. 29635171; Num. 29635171), prova efetivamente inidônea.”

Portanto, não servem para auxiliar o Juízo na busca da verdade real.

Em verdade, nenhuma das partes efetivamente comprova os fatos alegados, portanto, faz-se necessário valer-se da melhor prova, sendo importante salientar que o ônus da prova consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo magistrado.

Assim, determinou o legislador, na distribuição do ônus da prova, conforme o teor do art. 373 do CPC, que cada parte envolvida na demanda traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda que seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Dessa feita, o dever probatório incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo alhures mencionado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA DO RÉU DENUNCIADO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE SUA CULPA PELO ACIDENTE. CNJUNTO PRBATÓRIO EVIDENCIANDO A INVASÃO DE PREFERENCIAL. ALEGAÇÃO DO PRÓPRIO DENUNCIADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MELHOR PROVA EM CONTRÁRIO. EXEGESE DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aquele que pretende ingressar em pista preferencial tem a obrigação de certificar-se de que não existem veículos circulando naquela via, atentando-se para o fluxo de trânsito antes de iniciar a manobra.” 9TJ-SC, AC: 000812-17.2013.824.0075, Relator: Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, Data do Julgamento: 14/03/2019)

“RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITO INADIMPLIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE, NÃO RECONHECIDA. DEVER DE PAGAMENTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA CONTRATAÇÃO. MELHOR PROVA PRODUZIDA PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. Litigância de má-fé. Não reconhecida a litigância de má-fé da recorrente, pois ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC. Recurso. Hipótese dos autos, em que o julgamento acompanha a produção da melhor prova, que se consubstanciou naquela trazida pela parte autora. Prova coligida, que demonstra o débito contraído pela parte demandada, culminando no dever de adimplemento, porquanto cabia à demandada comprovar o seu adimplemento, o adequado desfazimento do negócio, ou ainda, ter demonstrado a falha na prestação de serviços, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”(TJ-RS, Recurso Cível no 71009564634, Segunda Turma Recursal Cível, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 25/11/2020)

E mutatis mutandis:

“PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ENTREGA DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS. MELHOR PROVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil. 2. Nenhuma das partes efetivamente comprova os fatos alegados, uma vez que há confusão entre a insatisfação do condomínio com a execução da obra e o objeto da demanda, relacionado à específica análise de entrega ou não dos projetos pactuados contratualmente, fazendo-se necessário valer-se da melhor prova nos autos, a qual favorece o réu quanto à efetiva elaboração e entrega dos projetos. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (TJ-DFT, Apelação Cível no. 07032512620188070020, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Julgado em: 30/10/2019

No caso, a parte autora trouxe aos autos os relatórios extraídos do sistema GPS instalado nos veículos a indicar que os mesmos não estavam nos locais de pedágio nos dias e horários pelos quais se baseiam as cobranças. E nem se cogite afirmar a imprestabilidade de tal documento porque há muito já vem sendo aceito em nossa jurisprudência, inclusive para apurar a prática de atos criminosos na esfera penal.

Portanto, é mais adequada, em relação à prova produzida, a conclusão de que restou comprovado o fato constitutivo do direito do autor, sendo necessária a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença de parcial procedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021